Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-64.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTOVAM ALBANO DA SILVA - CPF: 065.029.891-87 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES LIMONGI - CPF: 013.434.852-40 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES LIMONGI - CPF: 013.434.852-40 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), CRISTOVAM ALBANO DA SILVA - CPF: 065.029.891-87 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA –
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SEGURADORA PARA OFERTAR CONTRARRAZÕES – TESE INÓCUA - INTIMAÇÃO REALIZADA – ATO PERFECTIBILIZADO - MERO SUBTERFÚGIO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a parte apelada contrária é devidamente intimada os atos processuais subsequentes à sentença, sendo-lhe oportunizado a apresentação de contrarrazões, assim como teve plena ciência acerca da data em que seria realizada a sessão de julgamento, não há falar em nulidade do acórdão. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
,
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação nº 1003788-64.2021.8.11.0041, interposto pelo embargado

para modificar a r. sentença
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito”
(Número Único 1003788-64.2021.8.11.0041), e condenar a Seguradora/embargada a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente da conta corrente do autor/embargante, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. Id. nº 123259974).

A embargante alega que foi surpreendida com a publicação do acórdão, pois,
“não foi intimada de nenhum dos atos processuais desde a sentença de primeiro grau”
(cf. Id. nº 124236081), e só teve ciência do
“estado desta demanda
”, após a intimação para a sessão de julgamento do recurso agendada para plenário virtual; prossegue dizendo que a falha na intimação é causa anuladora de todos os atos processuais praticados, porquanto, é imprescindível a manifestação da parte contrária, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.

Pede, pois, a anulação do acórdão, “
em razão da ausência de intimação da Seguradora desde a sentença
” (cf. Id. nº 124236081 – pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 11924584).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, mas diz que “
eventual nulidade pode ser facilmente sanada com a devolução do prazo para apresentar contrarrazões
”
(cf. Id. nº
126059179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De antemão, afasto a questão prejudicial que ensejaria a nulidade do acórdão, pois, a Seguradora/embargante foi devidamente intimada de todos os atos processuais subsequentes à sentença, sendo-lhe oportunizado a apresentação de contrarrazões, assim como teve plena ciência acerca da data em que seria realizada a sessão de julgamento; senão vejamos:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022